Tribunal: TJDFT
Processo: 0704543-32.2025.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COLISÃO DE VEÍCULOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DAQUELE QUE COLIDE NA TRASEIRA DE OUTRO VEÍCULO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de indenização por danos materiais.
2. Suscita a recorrente preliminar de cerceamento de defesa, ante a ausência de acesso aos documentos processuais, julgamento antecipado e ausência de auxílio técnico. Alega que a ambulância se encontrava parada no canteiro e que a manobra efetuada pelo autor não possuía qualquer fundamento. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente das partes pela colisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir de quem é a responsabilidade pela colisão dos veículos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil, em seu art. 927 e seguintes.
5. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa. No mandado de citação de intimação de ID 75492865 - Pág. 1 constam as informações necessárias para peticionamento nos autos e acesso ao processo, com a indicação clara e adequada de que a manifestação e a juntada de documentos podem ser realizadas presencialmente no Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição de qualquer fórum, razão pela qual a recorrente tinha livre acesso aos documentos constantes no processo e à auxílio técnico. Ademais, a ata de audiência de conciliação (ID 75492868 - Pág. 3) esclarece sobre as provas que devem ser produzidas e sobre a necessidade de indicação de testemunhas, o que não foi requerido pela recorrente. Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa ou irregular julgamento antecipado da lide, mas inércia da recorrente em instruir o processo de forma adequada. Ressalte-se que a facultatividade de representação por advogado consta da lei e não pode ter seu conhecimento negado pela recorrente. Rejeitadas as preliminares.
6. O artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, preceitua que o condutor do veículo deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais. Assim, no abalroamento por trás, há presunção relativa da culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo.
7. No caso dos autos, incontroverso que a parte recorrente colidiu com seu veículo na traseira do automóvel da parte recorrida. Assim, cabia à recorrente demonstrar as razões capazes de elidir a presunção relativa, seja por meio de testemunhas ou registros das câmeras da rodovia. Não se desincumbindo a recorrente do ônus probatório de demonstrar a freada brusca do recorrido (art. 373, inc. II do CPC) no momento oportuno, mostra-se adequada a sentença que reconheceu sua responsabilidade pelo evento danoso.
8. Ressalte-se que sequer é possível afirmar que existem registros das câmeras da rodovia como pressupõe a recorrente, uma vez que não foram apresentadas quaisquer evidências da afirmação. Constatada a responsabilidade da ré pelo evento danoso, não há que se falar em culpa concorrente ou redução do valor indenizatório, devendo ser mantida a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995. Exigibilidade suspensa nos termos do art. 98 do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, inc. II. CTB, art. 29, inciso II.